Tribunal: TJSP
Processo: 1008950-59.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO - Aposentadoria por invalidez acidentária - Contribuinte facultativo não amparado pela legislação acidentária - Inteligência do §1o do artigo 18 e nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11, todos da Lei no 8.213/91 - Osteoartrose e osteoporose - Incapacidade total e permanente comprovada - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia pretendendo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO - Aposentadoria por invalidez acidentária - Contribuinte facultativo não amparado pela legislação acidentária - Inteligência do §1o do artigo 18 e nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11, todos da Lei no 8.213/91 - Osteoartrose e osteoporose - Incapacidade total e permanente comprovada - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia pretendendo inicialmente a suspensão da tutela concedida - No mérito, postulou a inversão do julgado sob o argumento de que não foi comprovada a incapacidade laboral, ademais, a autora é filiada ao sistema na condição de contribuinte facultativo, não podendo ser contemplada com benefício acidentário - Acaso mantida a sentença, pretende: i) a modificação da DIB, a contar da juntada do laudo pericial, ii) sejam os honorários fixados no percentual mínimo e iii) seja observado o manual de cálculo da justiça federal para fins de correção do débito - Indenização infortunística indevida - Procedência afastada - Não comprovação da eclosão das patologias quando do vínculo celetista - Condição que não autoriza concessão de benefícios acidentários.
Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária e recurso autárquico PROVIDOS para julgar a demanda IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008950-59.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ROSELI APARECIDA LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008950-59.2018.8.26.0451 - Piracicaba
2
VOTO No 2666
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1008950-59.2018.8.26.0451 - Piracicaba
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Roseli Aparecida Lourenço
JUIZ: Mauro Antonini
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO -
Aposentadoria por invalidez acidentária - Contribuinte
facultativo não amparado pela legislação acidentária
- Inteligência do §1o do artigo 18 e nos incisos I, II, VI e
VII do artigo 11, todos da Lei no 8.213/91 - Osteoartrose
e osteoporose - Incapacidade total e permanente
comprovada - Demanda julgada procedente -
Recurso da autarquia pretendendo inicialmente a
suspensão da tutela concedida - No mérito, postulou a
inversão do julgado sob o argumento de que não foi
comprovada a incapacidade laboral, ademais, a
autora é filiada ao sistema na condição de contribuinte facultativo, não podendo ser
contemplada com benefício acidentário - Acaso
mantida a sentença, pretende: i) a modificação da
DIB, a contar da juntada do laudo pericial, ii) sejam os
honorários fixados no percentual mínimo e iii) seja
observado o manual de cálculo da justiça federal
para fins de correção do débito - Indenização
infortunística indevida - Procedência afastada - Não
comprovação da eclosão das patologias quando do
vínculo celetista - Condição que não autoriza
concessão de benefícios acidentários.
Sentença
proferida
contra
autarquia
federal
-
Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo
grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o,
do CPC - Remessa necessária e recurso autárquico
PROVIDOS para julgar a demanda IMPROCEDENTE.
Adoto o relatório da sentença (fls. 204/206) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária desde o dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, acrescido dos consectários legais e honorários
advocatícios, a serem arbitrados na fase de execução. Houve remessa
necessária.
É importante destacar que a decisão proferida em 20.07.2018 (fls.
53) concedeu tutela de urgência para implantação do benefício de auxílio-
doença; na sequência, o INSS informou seu cumprimento, com cessação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008950-59.2018.8.26.0451 - Piracicaba
3
03.12.2018 (NB 31/624.256.299-9 - fls. 64 e 228).
A autarquia apelou a fls. 218/26, inicialmente, requerendo a
suspensão da tutela outrora concedida. No mérito, postulou a inversão do
julgado sob o argumento de que não foi comprovada a incapacidade laboral e
que além disso a autora é filiada ao sistema na condição de contribuinte
facultativo, situação que não permite seja contemplada com benefício
acidentário. Na hipótese de manutenção da sentença, pretende a modificação
da DIB, a contar da juntada do laudo pericial, fixação dos honorários
advocatícios no percentual mínimo, com aplicação da Súmula 111 do STJ, assim
como seja observado o manual de cálculo da Justiça Federal para fins de
correção do débito. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
A autora ofereceu contrarrazões a fls. 249/54.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo, a
teor do disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, uma
vez que a autarquia não demonstrou, efetivamente, fundamentos que permitam
infirmar o provimento de caráter antecipatório, nos moldes do parágrafo 4o, do
mesmo dispositivo.
Outrossim, pelo que se extrai do documento encartado a fls. 235,
observo que o benefício concedido por meio de tutela já não persiste desde
03.12.2018, muito embora não houvesse determinação judicial para sua
revogação.
Anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos interesses da
autarquia, é ilíquida. Por tais razões, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no 490, do
Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que na
qualidade de segurada da previdência social, requereu benefício previdenciário
em 03.10.2013, devido a incapacidade laborativa, benefício concedido em
ação judicial (autos no 0003106-28.2013-4.03.6326), sem que houvesse a exibição
da sentença correlata concessiva do pedido, mantido o benefício no período de
10.02.2014 a setembro de 2014. Afirmou que atualmente não trabalha, não tendo
qualificação para exercer outra função a não ser a de faxineira. Relatou que
atualmente padece de lombalgia, cervicalgia crônica e osteoporose. Por essa
razão, requereu a concessão de benesse acidentária.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílios-doença
previdenciários NB 31/607.815.277-0, no período de 14.02.2014 a 30.09.2014 e NB
31/624.256.299-9, no período de 01.07.2018 a 03.12.018 (fls. 228). Não houve
emissão de comunicação de acidente de trabalho - CAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008950-59.2018.8.26.0451 - Piracicaba
4
Vale destacar que a autora sequer exibiu a CTPS para aferição de
qual seria sua função laboral, limitando-se a exibir o CNIS (fls. 27/33)
comprovando exíguo vínculo empregatício, no período de 18.07.2011 a
04.06.2012, seguido de um hiato, com início de recolhimento na modalidade
contribuinte facultativo, a partir de 01.05.2013.
Como se sabe, um dos princípios da tutela infortunística é a
necessidade da prévia existência de fonte de custeio, nos termos do artigo 125
da Lei no 8.213/91, em consonância com o previsto no artigo 195, §5o, da CF/88.
Segundo a lei de regência, apenas os segurados obrigatórios, os
trabalhadores avulsos e os segurados especiais têm fonte de custeio do sistema
protetivo acidentário, de sorte que os demais, como os trabalhadores autônomos
e contribuintes facultativos, não estão incluídos por expressa vedação contida
no §1o do artigo 18 e nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11, todos da Lei no 8.213/91.
Acerca desse tema, vale trazer a colação os ensinamentos contidos
na cultuada obra “Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”, Editora
Saraiva, 8a edição, p. 51/52, da lavra de Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury
de Souza Bertagni, que destaca a hipótese excludente:
“1. DOS SEGURADOS PROTEGIDOS. Enquanto todo
cidadão brasileiro e residente no Brasil tem direito à
Seguridade Social, como vimos inicialmente, enquanto
todos os segurados e seus dependentes têm direito
aos benefícios comuns da Previdência Social, nem
todos fazem jus aos benefícios acidentários. (...) 2. DOS
SEGURADOS NÃO PROTEGIDOS. (...) c) Os empresários
e os facultativos também estão alijados do Seguro de
Acidentes do Trabalho.”
Com efeito, consta dos autos que o último vínculo em que a
segurada trabalhou registrada ocorreu no ano de 2012, sem saber ao certo qual
função exercia, tendo como data de saída 04.06.2012 (fls. 27), não havendo
mais nenhuma anotação ou informação de vínculos posteriores a esses.
Nesse particular, observo que em anamnese clínica, informou a
periciada que “A Autora afirma que desde os 30 anos de idade exerceu a
função de faxineira, trabalhava 6 dias por semana, em 2013 começou a sentir
muita dor na coluna cervical em queimação, procurou Ortopedista com
diagnóstico de artrose e osteoporose, foi passada medicação, mas não tinha
como ser afastada do trabalho pois não recolhia INSS.”, revelando que começou
a apresentar problemas ortopédicos em coluna no ano de 2013.
Outrossim, não há nos autos quaisquer indícios acerca do
surgimento da precitada incapacidade ao tempo em que ainda exercia
atividades laborativas sob o vínculo celetista, sequer anexando o laudo pericial
supostamente elaborado na demanda destacada na inicial (autos no
0003106-28.2013-4.03.6326). A única estimativa que se tem acerca da eclosão
da doença está indicada no laudo pericial produzido neste juízo a fls. 186, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008950-59.2018.8.26.0451 - Piracicaba
5
sugeriu o início da doença em dezembro de 2012, portanto, fora do âmbito
celetista.
Assim, não se desconhece que os documentos mencionados pela
perita em seu laudo (fls. 178/80) atestam as moléstias das quais supostamente
padece a segurada. Contudo, tais exames e atestados foram produzidos entre
os anos de 2014 a 2019, momento em que a autora já figurava como
contribuinte facultativo, de modo que não se pode afirmar tratar-se de início de
prova da aventada incapacidade durante o último contrato de trabalho, como
dito, encerrado em 04.06.2012.
Nesse sentido, veja-se os julgados abaixo colacionados:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Perda
da
qualidade
de
segurada
-
Contemporaneidade da eclosão das moléstias em
relação
ao
último
contrato
de
trabalho
não
demonstrados (g.n.)- Autora não comprovou os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do NCPC) -
Superveniência
de
filiação
como
contribuinte
facultativo - Condição que não autoriza concessão de
benefícios acidentários - Recurso obreiro improvido.”
(Apelação Cível no 3006043-53.2013.8.26.0063, Rel.
Des. Nelson Biazzi, j. em 29.08.2017)
“APELAÇÃO.
Ação
acidentária
improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda da visão do olho
direito.
Nexo
causal
não
comprovado.
Contemporaneidade da eclosão das doenças em
relação
ao
último
contrato
de
trabalho
não
demonstrada. (g.n.) Superveniência de filiação como
contribuinte individual. Legislação que não lhe confere
cobertura para a concessão de auxílio-acidente, de
cunho infortunístico ou de qualquer outro benefício de
natureza acidentária. Categoria excluída do rol de
segurados. Inteligência dos artigos 11 e 18, ambos da
Lei no 8.213/91. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação
Cível no 1013565-38.2015.8.26.0309, Rel. Des. Carlos
Monnerat, j. em 12.03.2019)
Ante o exposto, não demonstrada a eclosão das moléstias no curso
do contrato de trabalho e tampouco a manutenção da qualidade de segurada
sob modalidade elegível para a percepção de benefícios acidentários, não se
desincumbiu a demandante do onus probandi que lhe competia, ao arrepio do
artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual, de rigor a reversão do julgado com
o decreto de improcedência.
Outrossim, nem há de se cogitar que o INSS não teria se insurgido
contra a hipótese da condição de segurado, pois, ainda que de forma genérica,
aventou essa possibilidade a fls. 37 no âmbito da contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008950-59.2018.8.26.0451 - Piracicaba
6
Anoto, outrossim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, por meio deste voto, DOU PROVIMENTO à remessa
necessária e recurso da autarquia para julgar improcedente o pedido. Deixo de
condenar a autora em ônus de sucumbência, ante a previsão legal de isenção,
contida no artigo, 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
MARCO PELEGRINI
Relator